Tribunal: STF
Processo: AI 584855
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
OBSERVÂNCIA.
1.      Acórdão recorrido que está em sintonia com a
orientação do Supremo no sentido de que a Constituição do Brasil
assegura aos litigantes em geral, sem distinção entre civis ou
militares, o contraditório e a ampla defesa, em processo judicial ou
 administrativo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.